Tribunal: STF
Processo: Rcl 64583
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo, Constitucional e Processual Civil. 3. Lei estadual de iniciativa parlamentar que trata de área de proteção ambiental. Previsão na Constituição Estadual 4. Violação à separação de poderes, vício de iniciativa e afronta ao ARE 878.911 (Tema 917-RG) não demonstrados. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.